Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO EXEQUENTE. JUÍZO DO ATUAL DOMICÍLIO DO EXECUTADO E DO LOCAL ONDE SE ENCONTRAM OS BENS SUJEITOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. De acordo com a dicção do artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o requerimento de cumprimento de sentença, na hipótese em que o exequente opta por juízo diverso daquele que “decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”, deve ser formulado perante o juízo escolhido.
II. Se juízo originário, a pedido do exequente, declina da competência para processar o cumprimento de sentença e o juízo indicado não a recusa, a questão remanesce superada processualmente.
III. A opção pelo “juízo do atual domicílio do executado”, prevista na primeira parte do parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil, só se justifica quando houve mudança de domicílio no curso da relação processual, pois só se pode cogitar de domicílio atual em contraposição a domicílio anterior.
IV. É lícita a opção do exequente pelo processamento do cumprimento de sentença no “juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução” quando esse fato não é objetado pelo executado.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.